Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Procedimento do art. 226 do CPP.
Não observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento feito na delegacia, e havendo indicações de que a vítima possa ter sido sugestionada pelas informações fornecidas pelos policiais, se não há outras provas que demonstrem a autoria do crime, não se pode condenar. Apelação não provida.